Tribunal: TJSP
Processo: 1001087-19.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem.

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Abusividade não verificada no caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valores expressos no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Sentença reformada. Sucumbência pela autora. Recurso provido.